Tribunal: STF
Processo: HC 217795
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado e organização criminosa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pronúncia. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Yuri Azevedo Herculano e outro em favor de José Ederaldo Pedro da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental na Rcl 42.116/PE (evento 4).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva e pronunciou o Paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2º, IV e V e § 6º, do Código Penal e art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013) (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    1. O mero inconformismo com a decisão agravada, sem enfrentamento de seus fundamentos, não legitima a interposição de agravo regimental.



    2. O manejo de reclamação contra decisão proferida em cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de desobediência a seus comandos, não se prestando à reforma da nova decisão prolatada pela autoridade judiciária o mero descontentamento da parte com seu teor.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, que “o comando proferido na decisão concessiva da ordem de habeas corpus “para anular a decisão de pronúncia, a fim de que outra (fosse) proferida com a devida fundamentação” (HC 560.355/PE) não foi cumprido“. Alegam falta de fundamentação idônea da nova decisão de pronúncia, visto que ‘a decisão se limita a transcrever a denúncia e ao final, no dispositivo, informar que o referido foi pronunciado’. Pontuam que o magistrado de primeiro grau “ proferiu nova decisão de pronúncia, entretanto, com o mesmo vício (ou pior) de fundamentação apresentado anteriormente”. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Revelam os autos que ‘O denunciado JOSÉ EDERALDO PEDRO DA SILVA, conhecido por BOLA, era o responsável por fornecer as armas de fogo utilizadas pela organização criminosa para a prática dos crimes de homicídio, garantindo alta rotatividade quanto às armas empregadas, nítida estratégia adotada pelo grupo para prejudicar qualquer eventual investigação que tivesse por base apenas a comparação balística. No caso em tela, JOSE EDERALDO forneceu as armas utilizadas para o crime, sendo certo que tinha conhecimento do homicídio que seria praticado, tendo então participado dolosamente do crime, fornecendo as armas’.



    Nessa perspectiva, não prospera a irresignação defensiva quanto a alegada falta de fundamentação da sentença de pronúncia. O Impetrante alega que “não há sequer menção genérica a qualquer prova ou indício, o seu nome do paciente SEQUER é mencionado na fundamentação”. Sob tal aspecto, colho as seguintes passagens da sentença de pronúncia:



    ‘(...)



    Ora, depois de concluída toda a instrução probatória, temos prova da autoria a da materialidade e não mais meros indícios, pelo que verifico ser extremamente recomendado que os réus aguardem eventual recurso com a custódia cautelar decretada. Assim, verifico a necessidade de decretar a prisão preventiva por ocasião da sentença, pois ao que consta nos autos os acusados se dedicam à atividade criminosa, haja vista a existência de que formaram uma milícia privada, vale dizer, um grupo de extermínio, uma organização criminosa, conforme os documentos constantes nos autos e o demonstrado ao longo da instrução processual. Dessa forma a prisão é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que os acusados soltos continuaram a praticar delitos. (…). Ante as razões explanadas, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os acusados (…)’.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, rechaçou a tese de falta de fundamentação da sentença de pronúncia, forte no entendimento de que ‘a nova sentença de pronúncia descreve a atuação dos denunciados em atividade de grupo de extermínio, apontando a prática de um homicídio para assegurar a impunidade de outro. Há a expressa menção da maneira através da qual os pronunciados contribuíram para a prática do crime, agindo em unidade de desígnios. A atuação do reclamante é adequadamente descrita, com apoio em prova testemunhal e conteúdo de interceptação telefônica levada a cabo. O que se percebe é que o agravante insiste nos mesmos argumentos apresentados na peça inicial desta reclamação, já adequadamente afastados.’ 



    Nesse contexto, vê-se que o juízo primevo, ao fundamentar a pronúncia, narrou os fatos descritos na denúncia e analisou as provas colhidas na instrução com o fim de demonstrar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, alinhado ao que preceitua o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena). Dessa maneira, externou a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos exatos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Nestes termos, destaco os seguintes precedentes:



    HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada impetração. PRONÚNCIA – PARÂMETROS. A materialidade e os indícios de autoria fundamentam a sentença de pronúncia. (HC 172766, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 08-01-2021 PUBLIC 11-01-2021)



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210299 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    De resto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora